Tribunal: TJDFT
Processo: 0708604-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708604-54.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: POLLYANA DIETZ FERREIRA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora. Decido MONOCRATICAMENTE na forma do art. 932, inciso III, CPC/2015 c/c art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Na forma do art. 42 da Lei 9.099/1995 “O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.” O prazo para interposição do recurso inominado se inicia a partir de quando a parte toma ciência inequívoca da sentença. Segundo consta da certidão de ID. 26805071, a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 28/052021, dando início à fluência do prazo recursal, com termo final em 14/06/2021. O recurso foi interposto apenas em 15/06/2021 (ID. 26805073), pelo que é intempestivo. Ressalta-se que não restou demonstrada a força maior impeditiva de cumprimento do ato judicial. A alegação de queda de fornecimento de conexão com a internet, no último dia do prazo recursal, não é causa de devolução do prazo, na medida em que não se constitui força maior, mas demonstra a falta de diligência do profissional durante todo o interregno após a publicação da sentença. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J